Tribunal: TJDFT
Processo: 0713948-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo 311, § 2o, inciso III, de igual diploma normativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; e (ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por provas orais, documentais e periciais, evidencia que o réu adquiriu, recebeu e ocultou veículo com sinais identificadores adulterados, conduta que configura o delito do artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal, não tendo o agente se desincumbido do ônus de demonstrar desconhecimento da procedência ilícita do bem.
4. O princípio da especialidade impede a condenação simultânea por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, quando os crimes são praticados em igual contexto fático, sem distinção entre as ações atribuídas ao acusado, devendo prevalecer o delito descrito no artigo 311, § 2o, inciso III, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180, caput, e 311, § 2o, III; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.294.411/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 03.02.2014; STJ, AgRg no REsp 1.708.310/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, DJe 10.10.2018; TJDFT, Acórdão 1649728, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2022, PJe 16.12.2022; TJDFT, Acórdão 1680051, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 23.03.2023, PJe 01.04.2023; TJDFT, Acórdão 1913768, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.08.2024, DJe 10.09.2024.